Tribunal: TJMT
Processo: 0049325-47.2014.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049325-47.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS ROSENDO DA SILVA - CPF: 538.150.921-91 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ISMAEL DA SILVA SANTANA - CPF: 188.719.339-15 (EMBARGANTE), JOSAIAS VIEIRA DE SANTANA - CPF: 168.257.809-72 (EMBARGANTE), MARCOS ROSENDO DA SILVA - CPF: 538.150.921-91 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ISMAEL DA SILVA SANTANA - CPF: 188.719.339-15 (EMBARGADO), JOSAIAS VIEIRA DE SANTANA - CPF: 168.257.809-72 (EMBARGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), GLEICE VILALVA DE MAGALHAES - CPF: 990.192.721-87 (ADVOGADO), GLEICE VILALVA DE MAGALHAES - CPF: 990.192.721-87 (ADVOGADO), LUDMILA DE ASSIS ALMEIDA - CPF: 045.044.201-20 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob alegação de omissão no acórdão que desconstituiu sentença de extinção do feito sem intimação do espólio ou herdeiros. O embargante sustenta que o julgado deixou de apreciar ponto que entende relevante, embora todos os aspectos da controvérsia tenham sido devidamente enfrentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há, no acórdão recorrido, omissão ou outro vício apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, admitindo-se apenas para correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

Não se verifica a existência de omissão no acórdão, uma vez que este apreciou de forma expressa e fundamentada todas as teses relevantes apresentadas pelas partes, inclusive quanto à legitimidade para recorrer e à necessidade de intimação do espólio.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, afasta a caracterização de omissão (STJ, EDcl no REsp 1549458/SP).

6.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes ou a mencionar cada dispositivo legal invocado, desde que apresente fundamentos idôneos para a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

A decisão que enfrenta de modo fundamentado os pontos essenciais da controvérsia não está obrigada a analisar exaustivamente todos os argumentos ou dispositivos legais mencionados pelas partes.

3.

A inexistência de vício decisório afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

JOSAIAS VIEIRA DE SANTANA,
opôs Embargos de Declaração em ID 283104860, alegando a existência de vício de “omissão” em acórdão de ID 281645858, que Deu Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese, a existência de vício de omissão em decisão embargada, ao argumento de ausência de analise a razão recursal – de que juízo de primeiro grau não poderia ter extinguido o feito dos Embargos à Execução, haja vista ser um dos coatores, e mesmo no falecimento de um, mantém sua legitimidade ativa para demandar nos autos.

Requer o provimento do recurso para o saneamento do vício arguido.

Contrarrazões apresentadas por
MARCOS ROSENDO DA SILVA
(ID. 286173897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, sem sequer evidenciar irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); O apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por incapacidade do espólio para recorrer.

A despeito da insurgência do apelado, verifica-se dos autos que o recurso de apelação não foi interposto pelo espólio do falecido embargante, mas por seu coautor JOSAIAS VIEIRA DE SANTANA, que devidamente qualificado nos autos, é parte legítima a interpor o recurso de apelação.

Portanto, REJEITO a preliminar, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

(...);

Insurge-se o outro embargante JOSAIAS VIEIRA DE SANTANA contra a sentença.

(...);

Destarte, deveria o juízo do feito à notória comprovação da representante do espólio, determinar sua intimação nos endereços assinalados, para que manifestasse interesse na sucessão processual e promover a respectiva habilitação no prazo designado, contudo, não o fez.

Portanto, diante da extinção prematura da ação sem a devida intimação do espólio ou dos herdeiros, torna-se necessária a desconstituição, da sentença, a fim de oportunizar à representante do espólio o interesse no prosseguimento do feito.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011). (g.n.)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025